Tribunal: TJES
Processo: 5024330-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024330-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO SANTOS BARROS
RECORRIDO: AKI TEM PNEUS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DESGASTE IRREGULAR DE PNEUS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA COMPLEXA. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIGURADA. ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI N.º 9.099/95. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por RODRIGO SANTOS BARROS em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de produção de prova pericial técnica complexa.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral do julgado, asseverando a desnecessidade de perícia técnica. Sustenta que a controvérsia pode ser dirimida por simples análise documental, apontando uma suposta inconsistência nas notas fiscais emitidas pela recorrida, as quais registrariam quilometragem virtualmente idêntica em um intervalo de quase um ano. Argumenta que tal desídia documental da fornecedora elidiria a complexidade da causa, permitindo o julgamento imediato do mérito.

Devidamente intimada, a recorrida não se manifestou.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a insurgência recursal volta-se contra a declaração de incompetência material dos Juizados Especiais, sob o argumento de que o acervo documental seria suficiente para o deslinde da causa. Contudo, a análise detida do caderno processual revela que a solução da testilha transcende os limites da prova acostada, uma vez que a identificação precisa da origem do desgaste irregular dos pneus e o estado dos componentes da suspensão exige expertise técnica estranha ao juízo de probabilidade e à experiência do magistrado.

Nesse cenário, conquanto o recorrente aponte inconsistências em notas fiscais e apresente fotos do bem, tais elementos apenas noticiam o estado de depreciação dos pneus, sendo tecnicamente incapazes de atestar, com a segurança jurídica exigida, se os danos reclamados decorrem de falha no serviço de alinhamento ou se resultam do desgaste natural de um veículo com aproximadamente 14 anos de uso (ano 2011), agravado por eventual fadiga de componentes mecânicos ou impactos externos. Sob este prisma, a perícia técnica mecânica revela-se como etapa inafastável para o estabelecimento do nexo causal e a correta atribuição de responsabilidade civil, o que torna a dilação probatória de natureza complexa incompatível com a celeridade e a simplicidade que regem o procedimento da Lei n.º 9.099/95.

Nesta senda, a necessidade de intervenção de expert judicial sob o manto do contraditório amplo atrai a incidência da norma extintiva prevista no artigo 51, inciso II, da referida lei de regência, em perfeita consonância com a exegese do Enunciado 54 do FONAJE, que orienta ser a complexidade da causa aferida pelo objeto da prova. Uma vez que o julgamento do mérito sem o amparo de laudo pericial conclusivo importaria em indesejada decisão baseada em meras conjecturas, a manutenção da sentença de extinção ergue-se como medida impositiva para preservar a higidez do microssistema e garantir o direito de defesa das partes nas vias ordinárias.

Portanto, em que pese o inconformismo do recorrente, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)